Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO REFUTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A prejudicialidade versada no art. 313, V, “a”, do CPC, é voltada à suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando já transitada em julgado.
2. O agravo de instrumento anterior interposto pelo executado visando obstar o prosseguimento do feito executivo à luz da tese de inexigibilidade do título judicial foi julgado pelo órgão colegiado competente, oportunidade em que negou provimento ao recurso.
3. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). 3. 1. Na hipótese, indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, e sobrevindo o acórdão de não conhecimento da ação, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.